Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006712-70.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF - CPF: 482.005.811-87 (AGRAVADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), LUCAS MORAIS BOFF - CPF: 011.284.601-73 (AGRAVADO), THIAGO MORAIS BOFF - CPF: 018.893.241-08 (AGRAVADO), ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES - CPF: 213.367.708-99 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF - CPF: 482.005.811-87 (AGRAVANTE), ELIANE CANDIDA BOFF DE MORAES - CPF: 213.367.708-99 (AGRAVANTE), LUCAS MORAIS BOFF - CPF: 011.284.601-73 (AGRAVANTE), THIAGO MORAIS BOFF - CPF: 018.893.241-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IDALINA MILANI BOFF (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE - SENTENÇA EXTRA PETITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da ação de prestação de contas diz respeito não propriamente ao acerto de valores, mas sim sobre a discussão do direito de exigir tal prestação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021